Tribunal: TJSP
Processo: 0002577-51.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU CONTA CORRENTE – DESRESPEITO A PERCENTUAL DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – REDUÇÃO, PORÉM, DO MONTANTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002577-51.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada SÔNIA MARIA DE ALMEIDA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002577-51.2019.8.26.0400 -Voto no 49866
2
APELAÇÃO No 0002577-51.2019.8.26.0400
COMARCA DE OLÍMPIA
APELAÇÃO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: SÔNIA MARIA DE ALMEIDA BUENO
VOTO No 49.866
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO E/OU CONTA CORRENTE
DESRESPEITO
A
PERCENTUAL
DEFINIDO
EM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
MULTA
COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO - EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
REDUÇÃO,
PORÉM, DO MONTANTE
RECURSO EM PARTE
PROVIDO. Trata-se de apelação na fase de cumprimento de sentença referente a multa por
descumprimento de obrigação de fazer arbitrada em ação
revisional de contrato bancário para limitar descontos
por empréstimos consignados e/ou na conta salário a 30%
dos rendimentos líquidos, da decisão que, pela soma dos
valores dos meses em que se descumpriu o decidido, a
arbitrou em R$ 100.000,00, mais R$ 3.470,47 por descontos
indevidos não estornados, presumindo assim que o crédito
foi integralmente satisfeito, ante o valor depositado, e
declarou extinta a execução com fundamento no art. 924,
inciso II, do CPC, condenando o executado nas despesas
processuais e verba honorária de R$ 12.000,00.
Diz o agravante que cumpriu integralmente
sua obrigação. Insurge-se contra a imposição da multa.
Fala em enriquecimento sem causa. Requer revogação ou
redução do valor. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Acórdão
desta
Câmara,
transitado
em
julgado, manteve sentença que na origem acolhera ação
revisional de contrato bancário para limitar os descontos
por empréstimos consignados e/ou na conta salário a 30%
dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa de
R$ 10.000,00 a cada cobrança superior à margem, intimando-
se pessoalmente nos termos da Súmula 410 do STJ para
cumprimento no prazo de 10 (dez) dias, como se vê pela
leitura das fls. 121/124 e 183 dos autos digitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002577-51.2019.8.26.0400 -Voto no 49866
3
originários no 1001774-22.2017.8.26.0400.
Em minuciosa decisão cujos fundamentos
adoto, o juiz demonstrou
inclusive confirmado por
perícia (fls. 206
Quesito B) - ter havido descontos
indevidos em determinados meses, não estornados ou
estornados somente em momento posterior, contrariando
sentença passada em julgado.
Sendo assim, a pretensão está abrangida
pela eficácia preclusiva da coisa julgada de que cuida o
art. 474 do CPC/1973, correspondente ao art. 508 do novo
estatuto, por força da qual, “transitada em julgado a
decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão
relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da
coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas
as alegações que as partes poderiam ter feito na petição
inicial e na contestação a respeito da lide e não
fizeram”, em princípio do deduzido e do dedutível
((Nelson Nery Junior, Comentários ao CPC, art. 508:2,
pág. 1242, RT, 2015).
É certo que em princípio não há teto para
o valor da astreinte, pois, sendo multa cominatória, atua
como elemento de persuasão em ordem a tornar eficaz a
determinação judicial, não a podendo limitar ou servir de
parâmetro o valor da obrigação principal, inconfundível
com a cláusula penal (REsp 8.065/SP, Rel. Min. Cláudio
Santos, DJ 23.09.91; REsp 43.389/RJ, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJ 25.04.94; REsp 128.260/SC, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 13.10.98; Ag 543.545/RS, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 19.04.04; REsp 422.966/SP,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 01.03.04;
REsp 770.753/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 27.02.07; AgRg no
REsp 1.064.704/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
17.11.08).
Todavia, mesmo após o trânsito em julgado
nada impede a modificação da multa por descumprimento de
decisão judicial, consoante o art. 537, § 1o, inciso I,
do CPC, isso para não ensejar enriquecimento sem causa da
parte a quem favorece (REsp 937.082/MG, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJ 13.10.08; REsp 763.975/RS, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 19.03.07; REsp
793.491/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 06.11.06;
REsp
785.053/BA,
Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ
29.10.07; REsp 705.914/RN, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 06.03.06; REsp 914.389/RJ, Rel. Min. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002577-51.2019.8.26.0400 -Voto no 49866
4
Delgado, DJ 10.05.07), sendo esse o caso, a se considerar
que o valor da multa se tornou excessivo e, inclusive,
desproporcional e incompatível com o próprio direito
material debatido nos autos, de modo que se faz
necessária a sua redução, nos termos do art. 537, § 1o,
I, do Código de Processo Civil.
Diante disso, ao exame das peculiaridades
do caso, considerando inclusive, como reconhecido na
origem, ter havido em alguns meses o estorno dos
descontos após alguns dias, reduzo o valor da multa
acumulada para R$ 50.000,00 cinquenta mil reais -, sem
prejuízo dos acréscimos pelo depósito judicial, e que
reputo suficiente, afora, porque não prejudicada, a
devolução do montante de R$ 3.470,47 pelos valores dos
descontos não estornados.
Assim circunscritas, as razões da apelação
comportam parcial provimento para redução do valor da
multa.
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma,
DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator